Tribunal: STF
Processo: RE 1497197
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTS.330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - Caso em exame 



    1.Embargos de declaração opostos em face de agravo interno que deixou de conhecer dos embargos de divergência porque inadmissíveis, uma vez que aplicável, à hipótese, os arts. 330 e 331 do RISTF, os quais prevêm requisito de similitude fática entre paradigma apontado e o presente caso. 



    II - A questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber, se é ou não viável, no caso concreto, o acolhimento destes embargos de declaração, ao argumento segundo o qual “houve omissão quanto à análise detalhada dos contextos fáticos do acórdão do Agravo Interno (Peça 250 – Id nº 8ff11273) e do Acórdão Paradigma (Peça 255 - Id nº 2e8a5e9f)”.



    III - Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. O acórdão embargado foi claro ao afirmar a ausência de similitude fática caracterizada pela diferença entre processo apontado como paradigma - competência da Justiça Estadual em ação civil pública de ressarcimento ao erário, Lei 8.429/98, e o presente caso - competência da Justiça Federal para determinar interesse da União em referência à aquisição de terras rurais por estrangeiros, Lei 5.709/1971. 



    5. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



    IV - Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.